Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800177-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: GERSON SILVA CABRAL FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
E
xtorsão mediante sequestro, Roubo Qualificado e Associação Criminosa.

Negativa de Autoria e outras teses meritórias – Em sede
writ
descabe a análise de situação afeta ao juízo instrutório – Não conhecimento - Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia - Presentes os pressupostos autorizadores da segregação
–
Decisões denegatória -
Fundamenta
ções idôneas – Crime grave praticado contra idosa -

O princípio constitucional da presunção de inocência não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da medida - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Medida Cautelar Diversa da Prisão – Não cabimento, quando presentes os requisitos da preventiva. Ordem
Denega
da
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
impetrado em favor de
GERSON SILVA CABRAL FERREIRA
,

apontando por autoridade coatora
o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente
teve a prisão preventiva decretada no dia 19.05.2019

(Proc. Nº 0004557-18.2019.8.14.0028)
, acusado
da prática do crime descrito no art. 159, § 1º, do CPB (Extorsão mediante sequestro)
,
e sofre constrangimento ilegal vez que a decisão carece de fundamentação, pois ausentes
os requisitos

necessários à manutenção da custódia (instrução encerrada em 03.12.2019), além
do paciente fazer
jus
a extensão de benefício, tem requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto. Juntou documentos. Pede ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Des. RONALDO VALLE (fls. 67/68-ID Num
2636106
)
,

prestadas as informações
(fls. 75/78-ID Num
2655798
)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem
de habeas corpus
.
Os autos vieram a mim, por prevenção.

VOTO

Segundo consta dos autos e das informações da autoridade impetrada
(fls. 75/78-ID Num
2655798
)
, no dia
15.05.2019
, o paciente foi denunciado juntamente com outras duas pessoas, vez que adentraram na fazenda São João, município de Bom Jesus do Tocantins, agindo em comunhão de esforços, à mando de GERSON, sequestraram a idosa JUDITE MOREIRA, exigindo valor para resgate, ressaltando-se que o paciente confessou toda a empreitada criminosa. Então o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva no dia 21.05.2019; a denúncia recebida pelo Juízo (12.06.2019), assim como houve aditamento à peça acusatória
pelo Ministério Público que imputou aos

acusados também a prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2°, II e V c/c art. 288, parágrafo

único, ambos do CP
. A instrução processual foi finalizada no dia 03.12.2019, estando o feito na fase do art. 402 do CPP (informes do Juízo).

Pois bem.

Q
uanto ao
s supostos fatos novos de que “
Gerson não teria

interesse financeiro algum, e nem seria o mandante de tal crime”
dentre outros argumentos que importem na negativa de autoria, são teses que dizem respeito ao mérito da causa, portanto, insuscetível de apreciação na via do habeas corpus (Precedentes),
por requerer dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo
d
esta ação constitucional. Assim
sendo,
não se conhece
de tais arguições
.

No tocante à decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva, não foi juntada a cópia na impetração, o que também inviabiliza o conhecimento do argumento de ausência de fundamentação.

Por outro lado a
s
decis
ões
que indeferi
ram
pedido
s
de
revogação da prisão preventiva
do paciente (fls.
55
/
58-ID Num 2632672 e
fls.
59
/
62-ID Num 2632673
), encontra
m
-se suficientemente fundamentada
s
,
vez que ainda persistem os motivos da segregação cautelar
. Logo, não se vislumbra coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando o magistrado aponta

os requisitos justificadores da necessidade da custódia cautelar, de forma concreta e motivada, demonstrando que a ordem pública encontra-se ameaçada, justificando o encarceramento do réu, em razão do
modus operandi
do delito e o grau de
periculosidade do agente.

Acrescente-se, ainda, que o paciente não pode ser merecedor da liberdade provisória, sob o argumento de que o Juízo proferiu decisão favorável a outro
s
acusado
s
(extensão de benefício)
,

VANILDA

e GELSON AGUIAR,
pois
, além da liberdade não ter sido deferida pelo Tribunal,
a situa
ção
fática não
é
a mesma e nem semelhante,
ressaltando o Juiz, corretamente,
“não está presente a circunstância prevista no art. 580 do CPP”, pois a conduta praticada pelo paciente é distinta em relação aos acusados soltos”,

o que, por si só, obsta o deferimento de seu pedido.

Outrossim, ressalta-se que a conveniência e oportunidade da custódia cautelar, medida excepcional, deve ser deixada, em princípio, ao prudente arbítrio do juiz do processo, mais próximo dos fatos e das pessoas nele envolvidas. Em casos análogos, já decidiu o Pretório Excelso:
"Não se deve perder de vista que o Juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas nele envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. Outrossim, no curso do processo, a pedido ou de ofício, poderá o Juiz revogar a custódia preventiva"(RTJ 91/104).

Logo, justifica-se plenamente a manutenção do enclausuramento imposto ao
paciente
, fundamentado ante a presença dos requisitos necessários, objetivando a garantia da ordem pública, e, apesar de possuir condições subjetivas favoráveis, como residência fixa, família, e dizer que possui ocupação lícita, sem antecedentes, enfim, tudo isso, não têm o condão de desconstituir a necessidade da prisão provisória, principalmente em se tratando dessa espécie de crime, sendo este o entendimento da jurisprudência abalisada do Colendo STJ
(HC 13709/SP, in DJU de 27.08.01; HC 12703/RJ, in DJU de 13.08.01; HC 9913/SP, in DJU de 21.02.00)
, e da Súmula 08 do TJE/PA)
.

Portanto, o crime praticado é daqueles tidos por grave e de potencial ofensivo reconhecido
(extorsão mediante sequestro, roubo qualificado e associação criminosa) tendo por vítima uma idosa
,
com invasão de domicílio,
perpetrado com
requintes de crueldade
, constituindo, ta
is
conduta
s
, grande ameaça à ordem pública
, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito
atribuídos ao ele – paciente -, que
arquitetou o sequestro, o que bem evidencia a sua periculosidade
.

Cumpre destacar que o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da medida. Isso porque o art.
5º
,
LVII
, da
CF
não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo referido dispositivo menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente.

No que concerne à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.
319
do
CPP
, ressalta-se que, embora o cunho excepcional da prisão provisória tenha ganhado força com o advento da Lei n º
12.403
/11, no caso em questão, pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da sua aplicabilidade, por se mostrarem insuficientes e ineficazes para a plena garantia da ordem pública.
Em síntese, ausente a coação ilegal, pois a manutenção da prisão do paciente, decorrente de flagrante delito, está respaldada nas hipóteses do artigo 312, do CPP.

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NESSA EXTENSÃO
,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA
, ACOMPANHANDO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, INCLUSIVE
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
04
de
ma
r
ç
o de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator

Belém, 09/03/2020